Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PEDIDO GENÉRICO. AUSENTE. VALOR DA CAUSA. CONGRUÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. OBJETO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em pedido genérico quando a inicial conta com clareza, coerência e delimita suficientemente a causa de pedir e o pedido.
2. Rejeita-se a impugnação ao valor da causa quando o montante atribuído corresponde ao benefício econômico perseguido pelo autor.
3. No caso, cinge-se a análise da regularidade de renegociação de dívida. O autor afirma desconhecer os contratos que deram origem à renegociação, mas que a celebrou somente para ter o nome excluído dos cadastros de inadimplência.
4. Se o autor nega a contratação e o réu, diante de relação de consumo, não se desincumbiu do ônus de apresentar os contratos questionados, resta demonstrada irregularidade na contratação, apta a ensejar a declaração de inexistência do negócio jurídico. Em consequência, devidamente demonstrado que a renegociação acostada aos autos foi realizada exclusivamente para adimplir contratações inexistentes, conclui-se pela nulidade da renegociação, diante de seu objeto ilícito, devendo ser devolvidos os valores pagos.
6. “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” (CDC, art. 42, parágrafo único).
7. Tratando o caso sobre responsabilidade contratual, contam-se os juros de mora desde a citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
8. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte, somente para determinar que a restituição ao autor seja de forma simples.